Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-12.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001883-12.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (JUIZO RECORRENTE), ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS - CPF: 904.358.851-20 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS - CPF: 904.358.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO DE DISPONIBILIZAÇÃO À REQUERENTE DE TRATAMENTO MÉDICO/CIRÚRGICO DE ENXERTO ÓSSEO E TRATAMENTO EM CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE POR MEIO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO VINDICADO NOS AUTOS NO DOMICÍLIO DA PACIENTE -

ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO - SENTENÇA RATIFICADA.

Quanto ao mérito da demanda, entendo que restou suficientemente comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte Requerente cirurgia
para enxerto ósseo e tratamento em centro de alta complexidade, inclusive, por meio do programa TFD (Tratamento Fora do Domicílio), vez que restou demonstrada a não realização dos procedimentos vindicados neste Estado, conforme laudo médico de tratamento fora do domicílio anexo aos autos.

Nessa toada, compete ao Requerido, ora Estado de Mato Grosso, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

Impossível a condenação do Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a demanda foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 1001883-12.2019.8.11.0003

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS (MINISTÉRIO PÚBLICO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária da sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos direitos da Sra. Rosineide Batista de Brito, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar a Sra. ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS os meios necessários para o tratamento médico/cirúrgico de enxerto ósseo e tratamento em centro de alta complexidade, com médico especialista, no prazo de 15 (quinze) dias, e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consequência lógica desta decisão, é que o Estado de Mato Grosso arque com os custos da viagem da paciente, pelo programa TFD, considerando que o tratamento não é feito neste município, quiçá neste Estado.

Conforme recomendação médica juntada aos autos, o transporte da paciente deverá se dar sempre por meio de ambulância e/ou via aérea.

A fim de dar celeridade processual e garantir melhora ao quadro clínico da paciente, considerando que o Estado já se demonstrou desidioso com a tutela anteriormente deferida, oficie-se o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – INTO, vinculado ao Ministério da Saúde, para que informe no prazo de 05 (cinco) dias todos os hospitais credenciados e referenciados a proceder com o tratamento do qual a paciente necessita e que possua acesso ao seu banco ósseo gratuito, considerando a dificuldade de se obter tal informação junto ao sítio eletrônico do Sistema Nacional de Transplantes.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, bem como em honorários advocatícios, posto que a ação fora ajuizada pelo Ministério Público.

A sentença está sujeita à remessa necessária, eis que o proveito econômico obtido não é líquido e certo.

Considerando o risco de agravamento da situação da interessada, RATIFICO EM SENTENÇA a tutela de urgência outrora concedida, devendo o Ministério Público, que representa os interesses da Sra. Rosineide, providenciar em apartado o cumprimento provisório de sentença, caso assim entenda, ante a necessidade de se fazer remessa necessária ou para julgamento de eventual recurso interposto pelas partes.
[Destaquei]

É relatado na inicial que, a Sra. Rosineide Batista de Brito sofreu acidente automobilístico em setembro de 2016, ficando com fratura exposta na perna e coxa esquerda, tendo a fratura evoluído para
OSTEOMIELITE CRÔNICA DE FÊMUR E PSEUDOARTROSE
(CID’s: M84.1, S72.2, S82.3), assim, necessita, em caráter de urgência, realizar cirurgia para enxerto ósseo, e tratamento em centro de alta complexidade.

Relata-se, também, que,
o Laudo Médico de TFD – Tratamento Fora de Domicílio foi devidamente preenchido pelo médico que assiste a paciente e encontra-se regulado na Central de Regulação, tendo em vista a afirmação deste de que não há banco ósseo no Estado de Mato Grosso (Laudo de fls. 47/47-verso PJ),
porém, até o momento da distribuição da inicial, nenhuma providência foi tomada pelo Estado.

O Núcleo de Apoio Técnico, em seu parecer disponível no ID n. 8850149, concluiu o seguinte:

1. Quanto à doença alegada:

Há nos autos documentos que comprovam o agravo alegado.

2. Quanto ao pedido:

Há pertinência considerando que há necessidade do tratamento definitivo.

3. Quanto à necessidade do procedimento:
Não há urgência para o caso, porém, o procedimento deve ser liberado com certa brevidade.
O tratamento deve ser realizado fora de domicílio devido à ausência de recursos especializados no Estado de Mato Grosso
.
[Destaquei]

O Juízo singular
deferiu a antecipação de tutela pleiteada
nos seguintes termos:

Satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO requerimento de antecipação de tutela, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO que, no prazo de 20 (cinco) dias, forneça integralmente o procedimento cirúrgico necessitado pela parte autora e, inclusive, eventuais tratamentos adicionais/complementares, inclusive medicamentos, que se fizerem necessários para o pleno restabelecimento de sua saúde, conforme exatos e precisos termos da prescrição do médico especialista que acompanha o caso”

[Destaquei]

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença.

Consta no ID n. 11612104 despacho proferido por esta Relatoria determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de envio dos autos à Turma Recursal, porém, tendo em vista se tratar de demanda de prestação continuada apresentada em face do Estado de Mato Grosso, constato a competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande para o processamento do feito, assim, resta-se impossibilitado tal envio.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de junho de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos direitos da Sra. Rosineide Batista de Brito, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar a Sra. ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS os meios necessários para o tratamento médico/cirúrgico de enxerto ósseo e tratamento em centro de alta complexidade, com médico especialista, no prazo de 15 (quinze) dias, e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consequência lógica desta decisão, é que o Estado de Mato Grosso arque com os custos da viagem da paciente, pelo programa TFD, considerando que o tratamento não é feito neste município, quiçá neste Estado.

Conforme recomendação médica juntada aos autos, o transporte da paciente deverá se dar sempre por meio de ambulância e/ou via aérea.

A fim de dar celeridade processual e garantir melhora ao quadro clínico da paciente, considerando que o Estado já se demonstrou desidioso com a tutela anteriormente deferida, oficie-se o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia – INTO, vinculado ao Ministério da Saúde, para que informe no prazo de 05 (cinco) dias todos os hospitais credenciados e referenciados a proceder com o tratamento do qual a paciente necessita e que possua acesso ao seu banco ósseo gratuito, considerando a dificuldade de se obter tal informação junto ao sítio eletrônico do Sistema Nacional de Transplantes.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, bem como em honorários advocatícios, posto que a ação fora ajuizada pelo Ministério Público.

A sentença está sujeita à remessa necessária, eis que o proveito econômico obtido não é líquido e certo.

Considerando o risco de agravamento da situação da interessada, RATIFICO EM SENTENÇA a tutela de urgência outrora concedida, devendo o Ministério Público, que representa os interesses da Sra. Rosineide, providenciar em apartado o cumprimento provisório de sentença, caso assim entenda, ante a necessidade de se fazer remessa necessária ou para julgamento de eventual recurso interposto pelas partes.
[Destaquei]

Pois bem.

Precipuamente, registro que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.

(STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...). É
firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...)

(STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Ademais, quanto ao mérito da demanda, entendo que restou suficientemente comprovada a necessidade de ser disponibilizado à parte Requerente cirurgia
para enxerto ósseo e tratamento em centro de alta complexidade, inclusive, por meio do programa TFD (Tratamento Fora do Domicílio), vez que restou demonstrada a não realização dos procedimentos vindicados neste Estado, conforme laudo médico de tratamento fora do domicílio, disponível no ID n. 8850145, que relata o seguinte:

Histórico da doença atual – paciente vítima de trauma gravíssimo em perna com falha óssea em fêmur, com necessidade de enxerto ósseo e tratamento em centro de alta complexidade.

Exame físico – encurtamento, deformidade em membro inferior.

Diagnostico provável – falha óssea em fêmur – CID: T -93.1

Tratamento realizado – osteossintese.

Tratamento/exame indicado – necessita de enxerto ósseo e tratamento em centro de alta complexidade.

Justificar as razões que impossibilitam a realização do tratamento/exame na localidade – não possuímos centro de referencia em alta complexidade, e não possuímos banco de osso no Estado de Mato Grosso.

Justificar em caso de necessidade de encaminhamento urgente – sim.

Justificar em caso de necessidade de acompanhante – sim, dificuldade para locomoção.

Transporte recomendável – ambulância ou transporte aéreo, deformidade e diminuição de locomoção.

Outras anotações – paciente necessita de banco de enxerto de osso, não possuímos banco de osso no Estado de Mato Grosso.

[Destaquei]

Ademais, verifico que o Núcleo de Apoio Técnico em seu parecer, disponível no ID n. 8850149, também concluiu pela necessidade de disponibilização do tratamento de saúde vindicado nos autos à Requerente, vejamos:

1. Quanto à doença alegada:

Há nos autos documentos que comprovam o agravo alegado.

2. Quanto ao pedido:

Há pertinência considerando que há necessidade do tratamento definitivo.

3. Quanto à necessidade do procedimento:
Não há urgência para o caso, porém, o procedimento deve ser liberado com certa brevidade.
O tratamento deve ser realizado fora de domicílio devido à ausência de recursos especializados no Estado de Mato Grosso
.
[Destaquei]

Inclusive,
a Portaria n. 55/1999, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece em seu artigo 1º, § 1º, que o Tratamento Fora do Domicílio será permitido quanto esgotado todos os meios de tratamento no próprio município, ou seja, exatamente o caso dos autos, vez que, como demonstrado acima, a Requerente necessita realizar cirurgia para enxerto ósseo, porém não há banco de osso no Estado de Mato Grosso, vejamos o referido artigo:

Art. 1º Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento fora do município de residência possa ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais – SAI/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§1º -
O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município
.
[Destaquei]

Por oportuno, rememoro ser entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal de Justiça a possibilidade de disponibilização do Tratamento Fora do Domicílio aos pacientes de que deste necessitam, desde que haja a demonstração nos autos da
ausência de realização do procedimento no domicílio do Requerente, bem como da imprescindibilidade e urgência na viabilização deste
, vejamos:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ( TFD ) — FORNECIMENTO DE TRANSPORTE
— NECESSIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO.
O transporte para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) somente será fornecido quando forem comprovados a insuficiência de outros meios de tratamento no domicílio do paciente.
Recurso não provido.

(N.U 0001053-23.2016.8.11.0018, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/3/2019, publicado no DJE 3/4/2019)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS –
TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) – NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Comprovada a necessidade do Tratamento Fora do Domicílio, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida de uma criança
. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(N.U 1005652-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/8/2019, publicado no DJE 20/8/2019).
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, de realização de exames, medicamentos e cirurgias, em todos os graus de complexidade,
inclusive, provimento de transporte fora do domicílio, quando indispensáveis ao cidadão, que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196)
. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

(N.U 1001843-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/8/2019, publicado no DJE 27/8/2019)
[Destaquei]

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade da disponibilização do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), em centro de alta complexidade, à Requerente, este deve providenciado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Requerido, ora Estado de Mato Grosso, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Por fim, verifico realmente impossível a condenação do Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, vez que a demanda foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Assim, ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020